Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E ARMA FACÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA (art. 44, § 3o, CP). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que o condenou a pena de 15 dias de prisão simples pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, em regime inicial semiaberto. Consta da denúncia que no dia 13/01/2023, entre 21h30 / 21h40, em via pública, o denunciado por vontade livre e consciente trazia consigo um simulacro de arma de fogo e uma arma branca (facão) sem licença da autoridade competente. Pugna a defesa pela substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, asseverando a possibilidade mesmo na hipótese de reincidência em crime doloso.
2. Recurso tempestivo (ID 53930192). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 53840505).
3. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo, em suas vestes, armas (facão e simulacro de arma de fogo) com alto poder lesivo fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP.
4. Regime de cumprimento de pena. Restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ.
5. Acrescente-se, por fim, que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal. Embora o apelante não seja reincidente específico, a conversão não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o acusado ostenta condenação anterior por crime com violência e grave ameaça a pessoa. Demais disso, em que pese não se tratar de hipótese de reincidência específica (art. 157, § 2o, I e VII, CPB), não se revela socialmente adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verifica-se que o apelante volta a delinquir.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.